Tribunal: TJES
Processo: 5020187-71.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020187-71.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DANIELE DOS SANTOS MATIAS

COATOR: JUIZ(A) DE DIREITO DA COMARCA DE JAGUARÉ/ES

RELATOR(A):

RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. ART. 121, § 2º, II, III E IV, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA. JUSTA CAUSA PRESENTE. FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS DEMONSTRADOS. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado em favor de acusada presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado consumado e homicídios qualificados tentados, em concurso de pessoas, imputando-se-lhe auxílio direto na execução delitiva, consistente na indicação do paradeiro da vítima fatal, buscando o reconhecimento da inépcia da denúncia, a ausência de justa causa e a revogação da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a denúncia é inepta por ausência de individualização da conduta atribuída à paciente; (ii) estabelecer se há justa causa para o prosseguimento da ação penal; (iii) determinar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A denúncia descreve de forma suficiente e individualizada a conduta atribuída à paciente, apontando sua participação no crime ao indicar o local onde a vítima tentou se esconder, possibilitando o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório.

4. A existência de indícios de autoria e prova da materialidade encontra respaldo nos elementos colhidos no inquérito policial, especialmente no depoimento do genitor da vítima, o que evidencia o fumus comissi delicti.

5. A alegação de ausência de provas de autoria demanda revolvimento do conjunto fático-probatório, incompatível com a via estreita do habeas corpus.

6. O periculum libertatis resta caracterizado pela gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi, consistente em múltiplos disparos de arma de fogo em via pública, resultando na morte de uma vítima e ferimentos em terceiros.

7. A atuação da paciente mostrou-se relevante para o êxito da empreitada criminosa, ao facilitar a ação do corréu na execução do homicídio.

8. A permanência da paciente foragida por aproximadamente um ano reforça a necessidade da custódia cautelar para garantir a aplicação da lei penal.

9. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos que evidenciam a necessidade da segregação.

10. Revelam-se inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão diante da gravidade efetiva dos delitos imputados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. Não é inepta a denúncia que descreve de forma clara e individualizada a conduta da acusada, ainda que em concurso de pessoas.

2. A prisão preventiva é legítima quando demonstrados o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, especialmente diante da gravidade concreta do delito e do modus operandi.

3. Condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a custódia cautelar quando evidenciada a necessidade da medida para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 121, § 2º, II, III e IV; Código Penal, art. 14, II; Código Penal, art. 73; Código de Processo Penal, art. 312.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC nº 220.364/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 24.09.2025; STF, HC nº 212.647 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 05.12.2022; STJ, AgRg no HC nº 916.814/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19.08.2024; STJ, AgRg no HC nº 910.761/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27.11.2024; STJ, AgRg no HC nº 1.034.017/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 29.10.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
DANIELE DOS SANTOS MATIAS
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JAGUARÉ/ES
, que mantém a paciente presa preventiva nos autos da ação penal nº 5001023-22.2025.8.08.0065.

O impetrante aduz, em breve síntese, que a denúncia não individualiza a conduta atribuída à paciente, apresentado imputações genéricas que impossibilitam o exercício do contraditório e da ampla defesa, salientando, ainda, que não há justa causa para prosseguimento da ação penal.

Sustenta, ademais, que não se fazem presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva da paciente, ressaltando que a paciente possui predicados pessoais favoráveis, como a primariedade e residência fixa.

Pugna pela concessão liminar da ordem, revogando-se a prisão preventiva da paciente com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar vindicada.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 17357486).

Decisão de ID nº 17457163 indeferindo o pedido liminar.

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID nº 17641959) opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
DANIELE DOS SANTOS MATIAS
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JAGUARÉ/ES
, que mantém a paciente presa preventiva nos autos da ação penal nº 5001023-22.2025.8.08.0065.

O impetrante aduz, em breve síntese, que a denúncia não individualiza a conduta atribuída à paciente, apresentado imputações genéricas que impossibilitam o exercício do contraditório e da ampla defesa, salientando, ainda, que não há justa causa para prosseguimento da ação penal.

Sustenta, ademais, que não se fazem presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva da paciente, ressaltando que a paciente possui predicados pessoais favoráveis, como a primariedade e residência fixa.

Pugna pela concessão liminar da ordem, revogando-se a prisão preventiva da paciente com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar vindicada.

Após regular instrução do
writ
, não vejo motivo para alterar o posicionamento externado ao apreciar o pedido liminar.

Como cediço, “
a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.
” (AgRg no RHC n. 220.364/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/9/2025, DJEN de 29/9/2025).

No caso, consta dos autos que a paciente e o corréu ERICK DOS SANTOS THEODORO foram denunciados pela prática, em tese, dos crimes previstos no art. 121, § 2º, II, III e IV, do Código Penal (vítima ROQUE) e no art. 121 c/c art. 14, II, na forma do art. 73, todos do Código Penal (vítimas ORLANDO e MIQUEIAS).

Narra a peça acusatória o seguinte (grifei):

Constam nos autos do inquérito policial em epígrafe, que no dia 06 de outubro de 2024, na Rua Nilo Falcheto, bairro Novo Tempo, nesse município e Comarca de Jaguaré/ES,
os denunciados ERICK DOS SANTOS THEODORO e DANIELE DOS SANTOS MATIAS, com vontade livre e consciente, em manifesto animus necandi, mataram, por motivo fútil, com emprego de meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, a vítima Roque Júnior de Jesus Oliveira , com disparos de arma de fogo, conforme Laudo Pericial e Laudo Cadavérico id. 73831527, bem como tentaram matar as vítimas Orlando da Silva Santos e Miquéias Conceição de Oliveira dos Santos não consumado por circunstâncias alheias a sua vontade, conforme exame de lesões corporais id. 73831527.

Infere-se dos autos que nas circunstâncias supramencionadas, a vítima Roque Júnior (vítima pretendida) estava no local dos fatos quando o denunciado Erick começou efetuar disparos de arma de fogo.

A vítima Roque (vítima pretendida) ao tentar fugir dos denunciados, entrou em uma residência com o intuito de se esconder, mas foi avistado pela denunciada Daniele que pulou o muro da residência com Erick que efetuou novos disparos até ceifar a vida de Roque Junior.
Ademais, as vítimas Orlando da Silva Santos e Miquéias Conceição de Oliveira dos Santos estavam próximo do local dos fatos e também foram atingidos pela arma de fogo dos denunciados, sendo Orlando na região do tórax e na perna e Miquéias foi atingido na mão (aberratio personae) por um erro de execução do denunciado Erick.

Inicialmente, o impetrante alega que a denúncia seria inepta por não ter individualizado a conduta da paciente, bem como que não haveria justa causa para o prosseguimento da ação penal.

No entanto, como se percebe dos trechos da denúncia acima transcritos, houve a devida individualização da conduta imputada à paciente, uma vez que teria dado auxílio ao corréu ERICK no crime, sendo a responsável por apontar o local em que a vítima ROQUE teria tentado se esconder e ido no encontro dele na companhia do corréu para execução do crime.

Além do mais, não verifico, de plano, ausência de justa causa para prosseguimento da ação penal, já que, consoante afirmado pela autoridade coatora, o genitor da vítima teria declarado que DANIELE estava com o corréu ERICK no momento da execução e que ela teria indicado onde o ofendido tentava se esconder, confira-se:

Os indícios de autoria em desfavor da paciente também estão evidenciados. O genitor da vítima, Roque dos Santos Oliveira, relatou em termo de declaração (ID 73831527 – pp. 19/21) que a vítima havia se desentendido anteriormente com o pai de ERICK DOS SANTOS THEODORO, e que Erick passou a ameaçar a vítima e seus familiares, inclusive transitando de forma intimidatória com um veículo Fiat Palio preto. A testemunha narra, ainda, que pessoas no local indicaram que “ele pulou o muro, Erick foi atrás e atirou nele”, informando também que DANIELE DOS SANTOS MATIAS estava com Erick e teria sido ela quem indicou o local onde a vítima tentava se esconder. Tais elementos revelam a presença do fumus comissi delicti e atendem aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

De toda sorte, têm-se que a tese relativa à ausência de provas de autoria é incompatível de ser analisada na via estreita do
writ
, por demandar amplo revolvimento do conjunto fático-probatório:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. LAVAGEM DE DINHEIRO. SUFICIÊNCIA DOS INDÍCIOS DE AUTORIA. MATÉRIA FÁTICO PROBATÓRIA. INCOMPATIBILIDADE DA VIA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. NECESSIDADE DE INTERROMPER ATIVIDADES DE ASSOCIAÇÃO VOLTADA PARA O TRÁFICO DE DROGAS. INOVAÇÃO EM SEDE DE ACÓRDÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MERO DETALHAMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.
2. A tese de insuficiência das provas de autoria e materialidade quanto ao tipo penal imputado consiste em alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório.
3. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ. (...) (AgRg no HC n. 916.814/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.)

Quanto à alegada ausência dos requisitos para manutenção da prisão preventiva, melhor sorte não assiste ao impetrante.

A prova da materialidade do crime e os indícios de autoria estão demonstrados pelos elementos que integram o caderno inquisitivo, com destaque para o citado depoimento do genitor da vítima, que foi categórico ao afirmar que visualizou a acusada saindo do veículo com o corréu ERICK logo antes da execução, além de que ela teria sido a responsável por indicar onde a vítima estava.

O perigo gerado pelo estado de liberdade da ré se faz presente diante da gravidade concreta da conduta imputada aos denunciados, evidenciada pelo
modus operandi
empregado na prática delituosa.

Isso porque o crime, em tese, praticado pelos acusados se deu mediante vários disparos de arma de fogo em via pública, tanto que duas pessoas foram atingidas em decorrência dos disparos, as quais, a princípio, não possuíam relação com os acusados.

Além disso, consta que a paciente teria sido essencial para o sucesso da empreitada criminosa, pois teria facilitado a ação do corréu ERICK na indicação do paradeiro da vítima.

De acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, “
a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva
” (HC 212647 AgR, Rel. Ministro André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 05/12/2022, DJe 10/01/2023).

Se não fosse o bastante, o
periculum libertatis
também se faz presente para a garantia de aplicação da lei penal, uma vez que consta que a prisão teria sido decretada em 14/10/2024, contudo, só houve o cumprimento do mandado de prisão em 17/10/2025, o que evidencia que a paciente permaneceu foragida por aproximadamente um ano, evidenciado a sua intenção de se furtar da aplicação da lei.

Outrossim, registro que a “
ausência de histórico criminal e as condições pessoais favoráveis da paciente não são suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva, conforme jurisprudência pacificada do STJ
”. (AgRg no HC n. 910.761/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024).

Em arremate, têm-se como “
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes
” (AgRg no HC n. 1.034.017/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29/10/2025, DJEN de 5/11/2025).

Ante todo o exposto,
DENEGO
a ordem pleiteada.

É como voto.